Tribunal: STF
Processo: HC 269416
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.948/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que a paciente foi condenada a: (a) 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal); e (b) 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP).
De acordo com a denúncia: 

(Fato 1) 
Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de junho de 2020, às 09h00, no Bairro São Roque, na cidade de Ribeirão Branco, Comarca de Itapeva, CLAUDINEI PEREIRA, qualificado à fl. 119, MATEUS PEREIRA, qualificado à fl. 117, ANDRESSA HELENA PEREIRA, qualificada à fl. 116, e ALESSANDRA CINTIA DA SILVA, qualificada à fl. 114, em concurso de pessoas caracterizado pelo ajuste prévio e pela unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência contra as vítimas José Alves dos Santos Neto e Ismael Alves dos Santos, de 75 (setenta e cinco) e 68 (sessenta e oito) anos de idade, respectivamente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, o veículo FIAT/Strada Fire Flex, de placas ETJ-7051, de Ribeirão Branco/SP, o veículo FIAT/Uno Mille EX, de placas CLV-3093, de Ribeirão Branco/SP, e uma espingarda de fabricação artesanal, bens avaliados no total em R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).
(Fato 2) 
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, CLAUDINEI PEREIRA, qualificado à fl. 119, MATEUS PEREIRA, qualificado à fl. 117, ANDRESSA HELENA PEREIRA, qualificada à fl. 116, e ALESSANDRA CINTIA DA SILVA, qualificada à fl. 114, mataram culposamente a vítima Ismael Alves dos Santos, de 68 (sessenta e oito) anos de idade. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TEMA 1.258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA AS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DO INQUÉRITO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “violação do regramento que diz respeito ao reconhecimento pessoal, a concomitante inexistência de demais provas de autoria e a existência de prova testemunhal e técnica categóricas que apontam para a inocência da paciente”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem “para absolver a paciente em razão da inexistência de elementos probatórios seguros no sentido da autoria da paciente”. Subsidiariamente, “readequar a dosimetria na pena, mediante a não exasperação dessa na primeira fase do cálculo, tendo em vista que a violência do caso é elementar do crime de roubo e suas consequências foram devidamente punidas com a condenação pelo delito de homicídio culposo”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da paciente mediante a seguinte fundamentação: 

[...]
Do que se depreende do caso em análise, o acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva. 
Embora o reconhecimento inicial da agravante na Delegacia tenha sido realizado por meio de fotografias, posteriormente houve o reconhecimento formal pela vítima, ocasião em que esta afirmou que "foram colocadas três pessoas, e eu reconheci individualmente". 
Outrossim, as instâncias ordinárias consignaram que a condenação da agravante se deu com base em amplo acervo probatório, e não só no ato de reconhecimento, destacando a prova oral coligida em juízo, da qual se destacam os relatos dos policiais que participaram das investigações, e o trabalho da polícia científica, em que, por meio do "cruzamento dos deslocamentos das linhas de telefone vinculadas à família dos acusados, logrou-se comprovar que tais linhas estiveram no local do crime, se deslocaram em carros diversos até o abandono dos veículos roubados das vítimas, e tiveram como destino SOROCA, em quadrante no qual estava localizado o endereço dos corréus MATEUS e ALESSANDRA".
Em tal contexto, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, tal como pretendido pela defesa, seria necessária ampla incursão no acervo fático probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Como se observa, a condenação da paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, “que a informação obtida pelos policiais militares sobre a participação dos quatro acusados nos crimes foi efetivamente corroborada pelo reconhecimento formal efetuado pela vítima sobrevivente, e depois pelo trabalho técnico da polícia científica, trazendo a certeza necessária para a condenação." 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese.
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 

[...] o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
No caso, encontra-se justificado o aumento da pena-base do crime de roubo majorado em 1/6, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvalorização das circunstâncias do delito, esta aferida com base no modus operandi, destacando-se que o crime “foi cometido com brutalidade, sendo as vítimas efetivamente agredidas”. 
A jurisprudência desta Corte de Justiça admite a consideração do grau de violência empregada contra a vítima a fim de exasperar a pena-base do crime de roubo. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor, como pretende a defesa.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente